Tribunal: TJMT
Processo: 1004345-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004345-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI - ME - CNPJ: 16.903.426/0001-95 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (EMBARGANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI - ME - CNPJ: 16.903.426/0001-95 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (EMBARGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 05.052.780/0002-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ROUBO OCORRIDO NO INTERIOR DE LOJA EM SHOPPING CENTER. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada por lojista em face de condomínio de shopping center, em razão de roubo ocorrido no interior da unidade comercial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição quanto à interpretação de cláusulas de exclusão de responsabilidade da convenção condominial; (ii) omissão acerca do suposto envolvimento de funcionário de empresa de segurança; (iii) omissão quanto ao julgamento antecipado da lide e à alegada insuficiência do aparato de vigilância; (iv) omissão sobre a denunciação da lide à empresa de segurança; (v) contradição na utilização de precedentes; e (vi) omissão quanto à existência de dois contratos firmados entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição quanto à interpretação das cláusulas convencionais, pois o acórdão reconheceu que a exclusão de responsabilidade não alcança mercadorias no interior das lojas, mas manteve a improcedência por fundamentos autônomos, notadamente a caracterização do roubo como fortuito externo e a ausência de prova de culpa ou nexo causal.

4. Inexiste omissão quanto ao alegado envolvimento de funcionário de empresa terceirizada, uma vez que o acórdão consignou a ausência de prova de vínculo de preposição ou atuação sob ordens do condomínio, requisito do art. 932, III, do CC.

5. Não se verifica omissão sobre a suficiência da instrução probatória ou sobre o número de vigilantes, pois o julgado consignou inexistir norma técnica que imponha quantitativo mínimo e ausência de demonstração de que eventual reforço impediria o evento criminoso.

6. A ausência de manifestação expressa acerca da denunciação da lide não possui relevância decisória, tendo em vista a improcedência da ação principal, o que prejudica eventual direito de regresso, nos termos do art. 125 do CPC. Ademais, a denunciação não é obrigatória, sendo possível o exercício do regresso por ação autônoma.

7. Não há contradição na utilização de precedentes que tratam de roubo em shopping center, pois o acórdão explicitou que, embora haja distinções fáticas, os fundamentos jurídicos relativos ao fortuito externo e à responsabilidade civil contratual permanecem aplicáveis.

8. Eventual omissão quanto à existência de dois contratos firmados não altera a conclusão do julgado, que se amparou em fundamentos autônomos e suficientes para afastar a responsabilidade civil.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera manifestação de inconformismo da parte, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O prequestionamento exige a presença de tais vícios, o que não se verifica.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configuram omissão ou contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, o inconformismo da parte com fundamentos autônomos e suficientes adotados no acórdão. 2. A improcedência da ação principal torna prejudicada a análise da denunciação da lide, por ausência de direito de regresso a ser exercido.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 125; CC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp no 2.278.439/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.05.2023; STJ, EDcl nos EREsp no 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI - ME
em face de acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas contradições e omissões na decisão colegiada que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Nos embargos apresentados (ID 347773364), a embargante afirma que o acórdão contém contradições e omissões em seis pontos específicos: a interpretação das cláusulas excludentes de responsabilidade, que segundo a embargante referem-se apenas às mercadorias em trânsito nas docas do shopping e não àquelas no interior das lojas; o envolvimento de Willian de Lara Pereira, funcionário da empresa DISP Segurança, contratada pela embargada, no crime; o julgamento antecipado da lide sem a devida dilação probatória; a denunciação da lide à empresa DISP Segurança; a inadequação da jurisprudência citada no acórdão, que trataria de situações distintas da presente; e a ausência de manifestação quanto aos dois contratos firmados. Em suas próprias palavras, a embargante argumenta que "O texto composto em Convenção Condominial quanto ao seguro das mercadorias é atrelado às Docas/almoxarifado do complexo e não é aquelas que já estão no interior das lojas, como igualmente já explicado em Impugnação de Mérito, não possibilitando interpretação diferente" (ID 347773364, p. 9).

Por fim, requer a atribuição de efeitos suspensivos, modificativos e infringentes aos embargos, com o acolhimento das alegações e consequente reforma do acórdão para julgar procedente a ação, ou, alternativamente, a anulação da sentença para determinar a denunciação da lide à empresa DISP Segurança e a realização de instrução probatória.

Em contrarrazões (ID 350206369), o CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS alegou que os embargos visam apenas rediscutir matéria já analisada, o que seria incabível pela via dos embargos de declaração. Sustenta que não há contradição interna no acórdão, mas apenas inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. Argumenta que "o v. Acórdão analisou todos os pontos arguidos pela Embargante que supostamente teriam sido omitidos", transcrevendo trechos da decisão que demonstrariam a análise de cada ponto questionado. Afirma ainda que "o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão", citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, seu desprovimento, ante a ausência das contradições e omissões alegadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI - ME
em face de acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas contradições e omissões na decisão colegiada que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada pela embargante contra o Condomínio do Shopping Center 3 Américas, em decorrência de roubo ocorrido no interior de sua loja.

Preliminarmente, verifico que os embargos são tempestivos. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

A embargante sustenta que o acórdão seria contraditório ao interpretar as cláusulas de exclusão de responsabilidade previstas na Convenção Condominial, argumentando que tais disposições se refeririam apenas às mercadorias em trânsito nas docas do shopping e não àquelas no interior das lojas.

Não vislumbro, contudo, a alegada contradição. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, reconhecendo inclusive a procedência parcial do argumento da embargante quanto ao alcance das cláusulas convencionais. Conforme se extrai do voto condutor:

“[...] "Nessa mesma linha, o artigo septuagésimo segundo, ao empregar a expressão 'todas essas mercadorias', retoma, por evidente conexão lógica e gramatical, o objeto normativo do dispositivo imediatamente anterior, restringindo a transferência do ônus da guarda e a exclusão de responsabilidade da Administração às mercadorias mantidas nesses depósitos e almoxarifados comuns, não alcançando aquelas que já se encontram sob a posse direta dos lojistas, no interior de suas unidades comerciais. Admitir interpretação extensiva para abranger quaisquer mercadorias existentes nas lojas implicaria desnaturar o alcance dos dispositivos convencionais, ampliando indevidamente cláusula restritiva de direitos, em afronta aos critérios da interpretação literal e sistemática que regem os instrumentos normativos dessa natureza. Desse modo, não se sustenta a tese, perpetrada na sentença, de que a Convenção Condominial afasta, de forma genérica, a responsabilidade do condomínio por eventos ocorridos no interior das lojas, porquanto as disposições invocadas possuem alcance específico e funcionalmente delimitado às mercadorias depositadas nos espaços comuns de armazenamento do shopping center. [...]"

Observa-se, portanto, que o acórdão acolheu a interpretação defendida pela embargante quanto ao alcance das cláusulas convencionais. No entanto, prosseguiu na análise para concluir que, mesmo afastada a aplicação do artigo 72 da convenção condominial,
não subsistiria fundamento jurídico apto a ensejar a responsabilização do Shopping Center pelos fatos narrados nos autos
, por outras razões jurídicas devidamente explicitadas.

Não há, portanto, contradição interna
no acórdão, mas sim inconformismo da embargante com a conclusão alcançada pelo julgado, que, mesmo após afastar a aplicação da cláusula de exclusão de responsabilidade às mercadorias no interior das lojas, manteve a improcedência da ação por outros fundamentos autônomos e suficientes.

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não se manifestar adequadamente sobre o envolvimento de Willian de Lara Pereira, funcionário da empresa DISP Segurança, contratada pela embargada, no crime.

Também neste ponto não vislumbro a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, conforme se extrai do seguinte trecho:
"Quanto à alegação de envolvimento de funcionários no crime, com base nos autos de n. 2124-51.2017.8.11.0042, observo que não há prova nos autos de que tais funcionários seriam prepostos do condomínio réu ou que atuavam sob suas ordens ou em seu benefício, elementos essenciais para a configuração da responsabilidade por ato de terceiro, nos termos do art. 932, III, do Código Civil."

O acórdão, portanto, reconheceu a existência da alegação de envolvimento de funcionários no crime, mas concluiu pela ausência de prova nos autos de que tais funcionários seriam prepostos do condomínio réu ou que atuavam sob suas ordens ou em seu benefício, elementos essenciais para a configuração da responsabilidade por ato de terceiro.

Não há, assim, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com a conclusão alcançada pelo julgado, que entendeu não estarem presentes os pressupostos legais para a responsabilização do condomínio por ato de terceiro.

A embargante sustenta que o
acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre o julgamento antecipado da lide
sem a devida dilação probatória, além de não considerar o termo aditivo que teria reduzido o número de vigilantes e a ausência de profissional no monitoramento.

Também neste ponto não vislumbro a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente essas questões, conforme se extrai dos seguintes trechos:

" [...] Ademais, quanto à alegação de que o número de vigilantes seria insuficiente (apenas dois para todo o shopping) e que não havia pessoa capacitada na sala de monitoramento no momento do roubo, observo que não há nos autos prova técnica ou normativa que estabeleça um número mínimo de vigilantes para empreendimentos do porte do Shopping 3 Américas, tampouco demonstração de que a presença de mais vigilantes ou de um operador na sala de monitoramento teria efetivamente impedido a ocorrência do crime. [...]"

E ainda:

" [...] No caso vertente, está comprovado nos autos que havia vigilantes presentes no local no momento da ação criminosa. Mais que isso: os próprios agentes de segurança foram rendidos pelos assaltantes, que subtraíram dois revólveres calibre .38, munições e três rádios comunicadores (HTs) utilizados pela equipe de vigilância, circunstância que evidencia, de maneira inequívoca, a violência e imprevisibilidade da conduta delitiva, bem como a impossibilidade material de resistência por parte dos vigilantes. [...]"

O acórdão, portanto, considerou suficiente a instrução processual realizada, entendendo que os elementos probatórios já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. Além disso, analisou expressamente as alegações relativas ao número de vigilantes e à ausência de profissional na sala de monitoramento, concluindo pela inexistência de prova técnica ou normativa que estabelecesse um número mínimo de vigilantes, bem como pela ausência de demonstração de que a presença de mais vigilantes ou de um operador na sala de monitoramento teria efetivamente impedido a ocorrência do crime.

Não há, assim, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com a conclusão alcançada pelo julgado, que entendeu suficiente a instrução processual realizada e não vislumbrou nexo causal entre as alegadas falhas na segurança e o dano sofrido.

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre a
denunciação da lide
à empresa DISP Segurança, contratada pela embargada.

Neste ponto, observo que o acórdão não abordou expressamente a questão da denunciação da lide à empresa DISP Segurança. No entanto, tal omissão
não
se mostra relevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o acórdão concluiu pela inexistência de responsabilidade do condomínio réu pelos danos alegados pela autora, ora embargante, o que torna prejudicada a análise da denunciação da lide.

Com efeito, a denunciação da lide, prevista no art. 125 do Código de Processo Civil, é modalidade de intervenção de terceiros que visa assegurar ao denunciante o direito de regresso contra o denunciado, caso venha a ser condenado na ação principal.

No caso dos autos, tendo sido julgada improcedente a ação principal, não há que se falar em direito de regresso a ser exercido pelo condomínio réu contra a empresa de segurança, tornando-se, assim, prejudicada a análise da denunciação da lide.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
"o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida. Incidência da Súmula 83/STJ"
(AgInt no AREsp n. 2.278.439/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Assim, ainda que se pudesse cogitar de eventual omissão quanto a este ponto específico, tal omissão não teria o condão de influir no resultado do julgamento, não ensejando, portanto, a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em
contradição ao citar jurisprudência que trataria de situações distintas da presente
, argumentando que nos precedentes citados o shopping estaria aberto, enquanto no caso dos autos o roubo teria ocorrido com o shopping fechado, durante a madrugada.

Não vislumbro, contudo, a alegada contradição. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, conforme se extrai do seguinte trecho:

" [...] Por fim, quanto à alegação de que o embasamento jurisprudencial utilizado na sentença destoa da similitude da lide, verifico que, embora possam existir diferenças fáticas entre os casos citados e o presente, os princípios jurídicos aplicados são os mesmos, notadamente quanto à caracterização do roubo como fortuito externo e à validade das cláusulas de exclusão de responsabilidade em contratos empresariais. [...]"

O acórdão, portanto, reconheceu a existência de possíveis diferenças fáticas entre os casos citados e o presente, mas entendeu que os princípios jurídicos aplicados seriam os mesmos, notadamente quanto à caracterização do roubo como fortuito externo e à validade das cláusulas de exclusão de responsabilidade em contratos empresariais.

Não há, assim, contradição a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com a conclusão alcançada pelo julgado, que entendeu aplicáveis os princípios jurídicos extraídos dos precedentes citados, a despeito de eventuais diferenças fáticas.

Por fim, a embargante alega que
o acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre os dois contratos firmados
.

Neste ponto, observo que o acórdão não abordou expressamente a questão dos dois contratos firmados. No entanto, tal
omissão não se mostra relevante para o deslinde da controvérsia,
uma vez que o acórdão concluiu pela
inexistência de responsabilidade
do condomínio réu pelos danos alegados pela autora, ora embargante, com base em fundamentos autônomos e suficientes, independentemente da existência de um ou dois contratos.

Com efeito, o acórdão fundamentou sua conclusão na caracterização do roubo como fortuito externo, na inexistência de prova de culpa ou omissão dos prepostos da administração, na ausência de prova técnica ou normativa que estabelecesse um número mínimo de vigilantes, e na ausência de demonstração de que a presença de mais vigilantes ou de um operador na sala de monitoramento teria efetivamente impedido a ocorrência do crime.

Tais fundamentos são suficientes para a manutenção da improcedência da ação, independentemente da existência de um ou dois contratos, razão pela qual eventual omissão quanto a este ponto específico não teria o condão de influir no resultado do julgamento, não ensejando, portanto, a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O que se observa, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pelo próprio embargado em suas contrarrazões.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito, lhes
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026